Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. INFRAÇÃO CONTINUADA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A documentação juntada com a apelação não pode ser conhecida nesta instância recursal, por não se enquadrar nas exceções previstas no art. 435 do CPC para a juntada extemporânea de documentos.
2. Tese jurídica que não foi suscitada pelo autor perante o d. magistrado de origem, configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciada nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual incumbe ao administrado apresentar prova apta a ilidir a referida presunção. Na ausência de elementos que indiquem qualquer ilegalidade, o ato permanece hígido e plenamente válido.
4. No caso, restou comprovada a atualidade da infração cometida pelo apelante e, portanto, sua legitimidade para responder administrativamente pela sanção imposta, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei Distrital n. 41/1989.
5. Demonstrado nos autos que as infrações ao meio ambiente são atuais e continuadas, forçoso concluir que não se deflagrou o início do prazo prescricional, uma vez que, de acordo com o art. 26 do Decreto 37.506/2016, “Prescreve em 5 anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado”.
6. Hipótese em que o valor da multa está fundamentado na legislação incidente à espécie, dentro dos parâmetros legais estabelecidos, não se constatando a desproporcionalidade alegada pelo apelante.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.